Tribunal: TJPA
Processo: 0816296-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816296-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAKSON FERNANDO ALMEIDA VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 04/05/2025, após mais de três anos foragido, no bojo de ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada. Sustenta-se a nulidade da citação por edital, a ocorrência de prescrição retroativa, a irregularidade no reconhecimento pessoal e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão preventiva mantida contra o paciente, considerando: (i) a alegada nulidade da citação por edital, sem esgotamento de diligências para localização pessoal; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, com base na pena aplicada ao corréu; (iii) a suposta irregularidade do reconhecimento pessoal; e (iv) a ausência de fundamentos concretos na decisão que manteve a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviabilidade de exame da nulidade da citação e da prescrição retroativa na via do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático e cognitivo incompatível com a natureza do writ.

4. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, vedada pela Súmula 438 do STJ.

5. Alegações de nulidade do reconhecimento pessoal objeto de recurso próprio já interposto, afastando a possibilidade de análise por supressão de instância.

6. Fundamentação da prisão preventiva amparada na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade do agente e no risco à aplicação da lei penal, diante do histórico de fuga prolongada e da natureza dos crimes imputados, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A alegação de prescrição retroativa com base em pena aplicada ao corréu configura hipótese de prescrição virtual, vedada pela jurisprudência consolidada. 2. Não cabe exame de nulidade da citação ou de irregularidade no reconhecimento pessoal por habeas corpus quando tais matérias já se encontram submetidas à instância própria, sob pena de supressão de instância. 3. A manutenção da prisão preventiva está justificada quando demonstrado risco à aplicação da lei penal, em razão de fuga prolongada, e gravidade concreta dos crimes imputados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 351 e 226; CP, art. 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcone José Pereira, advogado regularmente constituído, em favor de Jakson Fernando Almeida Viana, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, no bojo do processo nº 0800537-04.2022.8.14.0138.

A impetração visa à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal, sustentado, em síntese, nos seguintes fundamentos:

(i) nulidade da citação por edital, realizada sem o prévio esgotamento das tentativas de localização do paciente e sem expedição de mandado de citação pessoal, em afronta ao art. 351 do CPP e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o transcurso de mais de oito anos desde o recebimento da denúncia (17/11/2016) e a pena concretamente aplicada ao corréu (7 anos e 9 meses), com a incidência da causa redutora do art. 115 do Código Penal; (iii) manutenção da prisão preventiva com base em fundamentação genérica e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente diante da inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (iv) irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente, realizado em audiência sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, em desacordo com a tese fixada no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a nulidade do reconhecimento pessoal irregular.

Em 13/08/2025, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 13/08/2025, através do Ofício nº 055/2025 – GJ. Transcrevo:

“(...) II – SÍNTESE FÁTICA DA IMPUTAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 16/10/2016, consistentes em roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, bem como associação criminosa armada.

III – DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando-se no fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de três anos, evidenciando risco de evasão. A ordem foi cumprida em 04/05/2025, após o paciente dar entrada em hospital de Xinguara/PA em decorrência de acidente grave. O paciente permanece custodiado desde então.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O PACIENTE

Não há registro nos autos de antecedentes criminais do paciente. Não constam informações específicas sobre conduta social e personalidade.

V – ANDAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM

O processo principal encontrava-se suspenso desde 19/11/2021, por decisão que determinou a formação de novos autos, interrompendo o prazo prescricional. Em 01/02/2025, o réu apresentou resposta à acusação (ID 136028721), o que ensejou o regular prosseguimento do feito, com o levantamento da suspensão processual, considerando-se que houve citação tácita pela apresentação dessa peça defensiva. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 21/07/2025. Pedido de revogação da prisão preventiva e de reconhecimento da prescrição retroativa foi indeferido pelo Juízo.

VI – SÍNTESE DOS ARGUMENTOS DO HC.

A defesa sustenta:

a) ocorrência de prescrição virtual/retroativa, com base na pena aplicada a corréu;

b) nulidade da citação por edital, por ausência de diligências prévias para localização do paciente;

c) ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada falta de contemporaneidade e desnecessidade da medida.

É o que se tem a informar, ficando este Juízo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais. (...)”

Em razão do meu afastamento, a liminar foi indeferida pela Exma. Desa Rosi Maria Gomes de Farias.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do writ impetrado em favor de JACKSON FERNANDO ALMEIDA VIANA, porém, no mérito, pela DENEGAÇÃO, visto que não está configurado, no momento, o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Antes de adentrar ao mérito do remédio heroico, esclareço questão importante, a saber: os pedidos de reiteração de liminar impetrados sucessivamente pela defesa.

Cumpre salientar que a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, após informações da autoridade coatora, em 20/08/2025, indeferiu, fundamentadamente, a liminar pleiteada, em razão de meu afastamento. Após, determinou o envio dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Em 11/09/2025, a defesa peticionou requerendo a reconsideração da liminar em razão de fato novo superveniente.

Em 22/09 e 04/10 a defesa insistiu na reconsideração da liminar.

Pois bem.

Quanto a análise das reiterações da liminar, entendo preclusa, uma vez que quando os autos retornaram para esta Relatora Originária, já se encontravam prontos para julgamento, com informações e parecer ministerial já juntados.

Pois bem, passo a análise do mérito.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado diz respeito, em essência, à alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente Jakson Fernando Almeida Viana, notadamente em razão da (i) nulidade da citação por edital, (ii) prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ou virtual, e (iii) irregularidade do reconhecimento pessoal. No mais, postula-se a revogação da custódia cautelar, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre salientar que não se revela viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado de matéria que demanda dilação probatória ou revolvimento de fatos, como são as alegações de nulidade da citação, prescrição retroativa e vício em reconhecimento pessoal.

Quanto ao primeiro ponto, a defesa sustenta que a citação editalícia do paciente seria nula por ausência de prévias diligências voltadas à localização pessoal do réu. Todavia, tal assertiva exige cotejo analítico dos autos de origem, inclusive quanto ao teor da Certidão juntada pelo impetrante à ID 29884005, o que evidentemente extrapola os limites cognitivos do habeas corpus.

Ademais, o Juiz a quo em suas informações esclareceu que houve citação tácita com a apresentação, pela defesa, da resposta a acusação: “(...) Em 01/02/2025, o réu apresentou resposta à acusação (ID 136028721), o que ensejou o regular prosseguimento do feito, com o levantamento da suspensão processual, considerando-se que houve citação tácita pela apresentação dessa peça defensiva. (...)”

Em relação a prescrição retroativa, a Magistrada a quo assim decidiu:

“(...) 2.1- Do não reconhecimento da prescrição:

Inicialmente, frisa-se que o fato ocorreu em 16/10/2016 e a denúncia foi recebida em 17/11/2016, primeiro marco interruptivo da prescrição.

Conforme bem pontuou o Ministério Público, a decisão proferida em 19/11/2021 (ID 41993741, pág. 8), nos autos nº 0006849-39.2016.8.14.0138, determinou a formação destes autos, ocasião em que houve a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional.

Verifica-se que do recebimento da denúncia até a decisão que suspendeu o curso do prazo prescricional se passaram 5 anos e 2 dias.

Após a prisão do acusado, que ocorreu em 04/05/2025, o prazo prescricional voltou a sua contagem natural, estando atualmente em 5 anos e 11 dias.

A contagem do prazo prescricional para os crimes imputados ao acusado, considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115 do CP), é de 6 anos, e somente será retomada a partir da data de sua efetiva prisão, momento em que o acusado será citado.

Logo, considerando que não se passaram 6 anos desde o último marco interruptivo, não há que se falar em prescrição, tampouco, alegação de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Destaco que a alegação de prescrição retroativa confronta o entendimento consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, razão pela qual, entendo que a pretensão arguida pela defesa não merece prosperar. (...)”

Contudo, apenas à guisa de argumentação, entendo que a pena estabelecida para o corréu não pode ser usada como parâmetro para determinar, neste momento, a ocorrência da extinção da punibilidade, especialmente pelo fato de que modalidade de extinção da punibilidade, pela prescrição virtual, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sendo expressamente vedada pela Súmula 438 do STJ, que dispõe: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Por fim, quanto ao vício do reconhecimento pessoal, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei que em Audiência de Instrução do dia 28/07/2025, a defesa reiterou no pedido de nulidade do reconhecimento pessoal em sede de Recurso Penal em Sentido Estrito, ante o indeferimento da Juíza de piso, tendo o Ministério Público alegado que iria se manifestar em contrarrazões de RESE.

Ademais, conforme se extrai dos autos, as matérias suscitadas referentes à nulidade da citação, à ocorrência de prescrição e à ilegalidade do reconhecimento pessoal também foram objeto de interposição de Recurso em Sentido Estrito, que foi remetido a este E. tribunal em 10/09/2025. Assim, a análise por este Tribunal, via habeas corpus, implicaria indevida supressão de instância, obstando o exame meritório dessas teses, conforme pacífico entendimento dos tribunais superiores.

A despeito da impropriedade da via eleita quanto aos pedidos acima referidos, entendo prudente e possível a análise restrita do pleito de revogação da prisão preventiva, em razão da possibilidade de configurar constrangimento ilegal passível de correção por meio deste remédio constitucional.

Conforme consta da decisão combatida, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo-lhe decretada a prisão preventiva diante da sua não localização nos autos originários, o que ensejou a citação por edital. A custódia foi efetivada apenas em 04/05/2025, após identificação em hospital em virtude de acidente de trânsito.

A segregação cautelar foi mantida pelo juízo de origem sob o fundamento de que a conduta do paciente em permanecer foragido por mais de três anos revela intenção de se furtar à aplicação da lei penal, e que, diante da gravidade concreta dos delitos imputados - roubo majorado e associação criminosa armada -, a prisão seria necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312 do CPP.

Nesse ponto, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual transcrevo:

“(...) 2- FUNDAMENTAÇÃO.

(...)

2.2- Da manutenção da prisão preventiva:

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a medida extrema ainda se revela imprescindível, consoante os sólidos argumentos apresentados pelo Ministério Público e em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Este dispositivo autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e materialidade.

No caso em análise, a conduta do requerente em permanecer foragido por um período superior a três anos demonstra um claro intento de se furtar à ação penal, evidenciando um risco concreto à aplicação da lei penal. A fuga prolongada é um fator que, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar, ante a probabilidade de o réu, em liberdade, novamente se esquivar da Justiça.

A circunstância de a prisão ter ocorrido em decorrência de um acidente não desnatura o comportamento anterior do acusado em se manter deliberadamente ausente do processo.

A gravidade dos delitos imputados – roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, além de associação criminosa armada – revela a periculosidade social do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

(...)

1. Ante o exposto, acolho integralmente o parecer ministerial e REJEITO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por JAKSON FERNANDO ALMEIDA, porquanto persistem os fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar. (...)”

A fundamentação apresentada está em consonância com os parâmetros exigidos pela legislação processual penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta delitiva, a periculosidade social atribuída ao agente, o risco à aplicação da lei penal e a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, conforme consta da denúncia, Jackson e seus comparsas adentraram a casa da vítima, restringindo sua liberdade, proferindo diversas ameaças, subtraíram vários bens e empreenderam fuga.

Ainda que se alegue ausência de contemporaneidade, observa-se que o paciente foi efetivamente capturado apenas em maio de 2025, momento a partir do qual foi reavaliada sua situação jurídica, tendo o magistrado de origem, à vista dos elementos atualizados, optado por manter a custódia por razões de ordem pública e conveniência da persecução penal, não se tratando, pois, de reiteração automática da decisão primitiva.

De outra banda, estando presentes os requisitos legais e devidamente fundamentada a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, não cabe a revogação da medida por meio de habeas corpus, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, como visto, não ocorre na espécie.

Quanto ao pleito de substituição da medida privativa de liberdade por cautelar diversa, cumpre registrar que, além da gravidade concreta do delito imputado, evidenciam-se nos autos os pressupostos e fundamentos que legitimam a segregação cautelar, tornando inadmissível a concessão da substituição pleiteada.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Dessa forma, ausente ilegalidade flagrante ou manifesta arbitrariedade, não se revela cabível, nesta sede, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, cuja manutenção encontra respaldo na legislação processual penal e em jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025